Tribunal: TJMT
Processo: 0022106-51.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022106-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.939.351-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 054.526.931-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [RECEPTAÇÃO] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À RECEPTAÇÃO – MÉRITO – POSSE DO BEM COM IDENTIFICAÇÃO ALTERADA – INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR AUTORIA – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“O caso, o primeiro
ato
que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela após, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação [...].
" (
STJ
, RHC 28. 822/AL).

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
” (TJMT, Ap 29671/2018).

“
O fato de o apelante ter sido flagrado na posse do veículo HB objeto de roubo, ciente de sua procedência ilícita, por si só não é suficiente a demonstrar que foi ele o responsável pela consumação da adulteração”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 170279665).

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022106-51.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0022106-51.2017.8.11.0042), que o condenou por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP - (ID 164810750).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para modalidade culposa (ID 164810759).

A 19ª PROMOTORIA CRIMINAL DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164810762).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para absolver o apelante de adulteração de sinal de veículo automotor, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática dos delitos tipificados pelos arts. 180, caput, e 311, ambos do CP, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo – Irresignação da defesa: requer a absolvição dos crimes, ante à ausência de prova de autoria delitiva (art. 386, V do CPP) ou por insuficiência probatória para sua condenação (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de Receptação, requer a desclassificação do delito para a forma culposa. P rocedência em parte – Materialidade e autoria estão devidamente comprovadas em relação ao delito de Receptação – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do ora APELANTE – declarações harmônicas da testemunha nas duas fases da persecução penal – teses suscitadas não comprovadas – nos crimes de receptação a posse injustificada de objeto de crime acarreta a inversão do ônus da prova, autorizando a responsabilização penal – jurisprudência corroborativa – conjunto probatório insuficiente para caracterização do delito de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo – ausência de provas em relação a autoria – arcabouço probatório frágil – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – necessidade de reforma da sentença nesse ponto para absolver o acusado. Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso”.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 170279665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante por receptação (CP, art. 107, IV).

Atente-se que a prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
6.11.2017
(fls. 92 – ID 164810700).

O juiz da causa condenou o apelante por
receptação
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cuja sentença fora proferida em 6.10.2022 (ID 164810750), e publicada, com ciência do órgão do Ministério Público, em 11.10.2022 (ID 164810753).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [
6.11.2017
] até a publicação da sentença [],
transcorreram mais de 4 (quatro),
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicam-se os julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“O caso, o primeiro
ato
que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela após, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação [...].
" (
STJ
, RHC 28. 822/AL).

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
” (TJMT, Ap nº 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018).

Constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à receptação que lhe fora imputado nesta ação penal (PJE
0022106-51.2017.8.11.0042).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 18 de maio de 2017, por volta das 17h0Omin, em um kitnet, localizada na Rua Travessa Tarumã, bairro Campos Elizeo, em Cuiabá, o denunciado MÁRIO conduziu e recebeu, em proveito próprio, o veículo HYUNDAI HB20, de cor prata e placa aparente QBD-3438 e 01 (um) óculos ray ban preto, ambos produto de crime anterior [...]

Ex positis, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c art. 311 do Código Penal, requerendo o recebimento da exordial acusatória, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo a vítima e testemunhas arroladas para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos artigos em comento.”
(Fabinson Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 164810700).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Quanto a autoria delitiva imputada ao réu, entendo que, apesar de o denunciado ter negado veementemente na fase inquisitiva a prática das infrações penais, o conjunto probatório trazido ao feito demonstra satisfatoriamente o seu envolvimento no fato [...]

O increpado, embora não localizado para prestar interrogatório judicial, negou peremptoriamente a prática delitiva perante a Autoridade Policial. Mário afirmou que era dono de um lava-jato há 04 (quatro) meses e que era de praxe utilizar o veículo dos clientes para fins particulares. Narrou que o veículo encontrado pela guarnição policial pertencia a um de seus fregueses, de nome Adriano, o qual possuía dois automóveis do modelo HB20. Segundo o implicado, o veículo foi deixado naquele mesmo dia pelo seu cliente. Conquanto o acusado tenha negado a prática delitiva, argumentando desconhecer a origem ilícita do bem e de que este era de propriedade de um cliente, não soube, sequer, indicar a identidade do suposto freguês. Ademais, conforme narrado pela testemunha Walfredo na audiência de instrução, os informantes, cujas identidades não foram reveladas, disseram à guarnição que o acusado estava há dias conduzindo aquele veículo. Aliás, o denunciado relatou que possuía em seu smartphone o aplicativo SINESP para apurar a procedência dos automóveis que recebia, sendo que, consultado o veículo em comento, não teria sido indicada qualquer inconsistência. Tal informação vai de encontro aos substratos constantes nos autos e reforça a conclusão de que o denunciado, não somente conhecia a origem ilícita do bem, como também sabia que a identificação contida na placa era adulterada, na medida em que, consoante laudo pericial n. 2.18.2017.27838-01, o BIN Renavam do veículo era OAY 6278, de Cuiabá/MT, enquanto que a placa afixada no bem no momento da abordagem policial era QBD 3438, de Tapurah/MT. Diante desse cenário, vê-se que o réu não conseguiu demonstrar de forma convincente a licitude da posse do bem apreendido [...]

Relevante frisar que, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não é crível que o denunciado tenha sido induzido a erro por terceiros ou que desconhecia o caráter ilícito do veículo, tampouco de que não tenha adulterado o número do sinal identificador do carro, já que era de seu costume consultar detalhes sobre automóveis em seu celular, sendo, portanto, de seu conhecimento de que sobre o veículo encontrado sob sua posse recaía anotação de roubo, de modo que, almejando impedir a identificação do bem, procedeu a troca de sua placa.

Destarte, tendo em vista que o increpado estava em poder do veículo ciente de sua origem ilícita e foi surpreendido na posse do bem que apresentava placa “fria”, em razão da inversão do ônus da prova, não obtendo êxito em comprovar que não foi o responsável pela adulteração do sinal identificador externo, conclui-se que praticou a conduta ilícita descrita no art. 311, do CP, com o fim de trazer aparência de legalidade ao veículo [...]

Em tempo, há de se destacar que o denunciado tinha inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou o isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MÁRIO JORGE GOMES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 180, caput, e art. 311, ambos do Código Penal.”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito).

Pois bem.

A materialidade delitiva

da adulteração de sinal de veículo automotor está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 164810700 – fl. 41), Termo de Entrega (ID 164810700 – fls. 43) e Laudo Pericial (ID

164810700 – fls. 59/63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se depoimentos dos policiais civis Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior (ID 164810700 – fls. 19/20) e Leandro Furtado Rezende (ID

164810700 – fls. 22/23), da vítima Guilherme Henrique Nunes de Moraes (ID 164810700 – fls. 24), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 164810700 – fls. 28/30).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e a testemunha policial Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior e decretada a revelia do apelante por não ter sido localizado para intimação da audiência (ID 164810716).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, em 18.5.2023, os policiais civis Leandro Furtado Rezende e Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior apreenderam o veículo HYUNDAI, modelo HB20, cor prata, ano 2014, Placa OAY627, produto de roubo, de propriedade da vítima Guilherme Henrique Nunes de Moraes, na posse do apelante MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS.

O veículo apreendido na posse do apelante não possuía os Números de Identificação Veicular originais de fábrica, conforme Laudo Pericial nº 2.18.2017.27838-01 (ID 164810700 – fls. 59/63).

Todavia, o Juízo singular condenou o apelante baseando-se somente na apreensão do bem subtraído em sua posse, não havendo demais provas que efetivamente comprovassem a autoria, visto que as declarações dos policiais responsáveis pela prisão [Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior e Leandro Furtado Rezende], não tem nenhuma abordagem em relação à adulteração de sinal identificado do veículo automotor.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o fato de o apelante ter sido flagrado na posse do veículo HB objeto de roubo, ciente de sua procedência ilícita, por si só não é suficiente a demonstrar que foi ele o responsável pela consumação da adulteração”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 170279665), notadamente ao considerar que transcorreram 14 (quatorze) dias entre a data do roubo [4.5.2017] e a apreensão do veículo na posse do apelante [18.5.2023].

Nesse contexto, a autoria não pode ser imputada ao apelante, uma vez que a apreensão do veículo com placa de identificação adulterada, por si só, não permite concluir que ele tenha sido responsável pela alteração,
razão pela qual mostra-se pertinente a manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição
” se impõe (Ap nº 0001851-59.2017.8.11.0111, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2020).

No mesmo sentido, aplicável outro julgado deste e. Tribunal:

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de adulteração de sinal de veículo automotor nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023